Tribunal: TJDFT
Processo: 0023820-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.

4. Inexiste vício de fundamentação quando apreciada a matéria posta a julgamento com fundamentação particular às peculiaridades do caso.

5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.